Tribunal: TJSP
Processo: 0006422-72.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006422-72.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCELO BUENO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006422-72.2017.8.26.0526 -Voto no 49.960
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006422-72.2017.8.26.0526
COMARCA DE SALTO - 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: MARCELO BUENO FILHO
VOTO No 49.960
MARCELO BUENO FILHO foi denunciado por tráfico de
drogas.
Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Estatuto de Rito (fls.
274/275).
Descontente com tal desfecho, apela o Parquet,
pleiteando a condenação de MARCELO, nos termos da denúncia que contra ele fora
oferecida (fls. 281/291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006422-72.2017.8.26.0526 -Voto no 49.960
3
O recurso foi respondido (fls. 307/313).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 325/334.
É o relatório.
O apelo merece guarida.
Na Polícia, MARCELO preferiu o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão a respeito dos
acontecimentos. Em Juízo, negou a prática delitiva (fl. 6 e cd rom encaminhado
ao meu Gabinete).

Os investigadores Antônio Francisco de Oliveira e
Marcio Antônio Landulfo Chedid, no entanto, contaram outra história: disseram
que, no dia do episódio, receberam informação anônima dando conta de que, na
casa referida na denúncia, estava ocorrendo o tráfico de narcóticos, razão pela
qual decidiram averiguar. Ao chegarem lá, foram recepcionados por um indivíduo,
que foi interpelado e identificado como MARCELO.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi com ele
encontrado. Contudo, em inspeção que realizaram no imóvel, os policiais
acharam 9 tabletes de erva esverdeada semelhante à maconha e mais 4 porções
da mesma erva. Então, MARCELO foi preso e levado para a Delegacia.
O material suspeito foi apreendido e examinado.
Realmente, eram drogas (11.820,00 quilos de maconha), conforme os laudos de
fls. 90/93 e 143/147.
É isto o que consta de fls. 2, 3/4, 5, 8/9, 10, 11, 12, 13,
25/29, 30/31, 32/36, 39/42, 103/104, 111/135, 150/151, 156/157, 156/157, 247/251,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006422-72.2017.8.26.0526 -Voto no 49.960
4
252/258 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os policiais, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com
criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio
humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente
quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os
agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores,
é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos
investigadores.

Diante de tais elementos de prova, concluo que está
plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da
natureza, da quantidade da maconha apreendida e da forma como foi encontrada
- parte dela acondicionada em doses unitárias, prontas para venda -, mas
também das circunstâncias em que MARCELO foi surpreendido. Portanto, tem
razão o Parquet em pedir a condenação do réu por tráfico de drogas, até porque,
como se sabe, “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é
congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo,
no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou,
ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer
elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar
(...)” (STJ - QUINTA TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro
FELIX FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Resta-me, então, fixar a reprimenda que aplico a
MARCELO, por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do
Estatuto Repressivo, em consonância com aquelas constantes do artigo 42 da Lei
de Drogas, em especial a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, fixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006422-72.2017.8.26.0526 -Voto no 49.960
5
a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 anos e 10 meses de
reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, no piso.
Em seguida, em virtude de MARCELO ser reincidente -
fato que é comprovado pela certidão de fls. 156/157 -, aumento o seu castigo em
1/6, o que totaliza, em definitivo, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais o
pagamento de 680 dias-multa, no limiar.
Aliás, exatamente porque MARCELO é reincidente, não
há se falar na concessão do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
no 11.343/06.
Anoto não ser possível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, não só porque constituiria resposta penal
insuficiente, mas também por conta do quantum do castigo imposto, coisa que
encontra óbice no Estatuto Repressivo (artigo 44, inciso I).
Por fim, fixo o regime inicial fechado para o desconto
dessa pena carcerária, não só por conta da gravidade do delito praticado pelo réu
e por ele ser reincidente, mas também a teor do que dispõe o artigo 2o, parágrafo
1o, da Lei no 8.072/90.
Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao apelo
ministerial, nos termos e limites acima referidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator